Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-25.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Seguro de vida em grupo - Produção de nova perícia desnecessária - Autor portador de patologias degenerativas que não se enquadram na hipótese de acidente pessoal por expressa previsão contratual - Invalidez permanente total por doença não configurada - Laudo pericial concludente - Desconhecimento das cláusulas contratuais inescusável - Abusividade não verificada - Indenização indevida - Apelo

Ementa:
Seguro de vida em grupo - Produção de nova perícia desnecessária - Autor portador de patologias degenerativas que não se enquadram na hipótese de acidente pessoal por expressa previsão contratual - Invalidez permanente total por doença não configurada - Laudo pericial concludente - Desconhecimento das cláusulas contratuais inescusável - Abusividade não verificada - Indenização indevida - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000231-25.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JOSÉ
CANDIDO DA COSTA, são apelados BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e SUL
AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-25.2017.8.26.0063 -Voto no
2
APELANTE: JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA
APELADAS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; SUL AMÉRICA
SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: BARRA BONITA - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida em grupo - Produção de nova perícia
desnecessária - Autor portador de patologias degenerativas que
não se enquadram na hipótese de acidente pessoal por expressa
previsão contratual - Invalidez permanente total por doença não
configurada - Laudo pericial concludente - Desconhecimento das
cláusulas contratuais inescusável - Abusividade não verificada -
Indenização indevida - Apelo improvido.
VOTO N° 44.242 (Processo digital)
Ação indenizatória, fundada em contratos de seguro de
vida em grupo, julgada improcedente pela sentença de fls. 678/681, relatório
adotado.
Apelou o autor, buscando a anulação ou a reforma da
decisão. Aduziu, em suma, que padece de problemas na coluna, nos joelhos e na
audição, adquiridos no exercício de atividades laborativas. Disse que o contrato
de seguro de vida em grupo contratado prevê cobertura para invalidez parcial por
acidente pessoal, sendo que as doenças profissionais se equiparam a acidente
do trabalho. Brandiu contra o valor dado à prova, postulando pela realização de
nova perícia. Ponderou que o contrato deve ser analisado à luz da legislação
consumerista e que não teve conhecimento sobre o seu teor. Discorreu
amplamente sobre os temas, colacionando jurisprudência em abono às suas
teses. Reiterou a pretensão inaugural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-25.2017.8.26.0063 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
De início, os documentos entranhados ao processo e o
minucioso laudo pericial são suficientes à formação da convicção do juízo,
mostrando-se dispensável a produção nova perícia judicial.
A perícia médica foi clara e concludente quanto ao
objeto de sua apreciação, de forma que inexiste motivo para não ser acatada na
íntegra, ressaltando-se que o juiz é o destinatário da prova, incumbindo somente
a ele valorá-la e formar seu convencimento acerca da verdade dos fatos.
Na hipótese “sub judice”, o autor admitiu na preambular
ser portador de lesões na coluna lombar, nos joelhos e perda auditiva,
decorrentes do exercício de atividade laborativa.
Infere-se dos elementos dos autos que as apólices de
seguro de vida em grupo estipuladas pela empregadora do apelante contemplam
cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por
acidente e invalidez funcional permanente total por doença. (fls. 98 e 438)
O acidente pessoal é definido nos contratos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-25.2017.8.26.0063 -Voto no
4
sendo “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito,
involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de
toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a
invalidez permanente total ou parcial do segurado”, sendo excluídas do referido
conceito “as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam as suas
causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou
indiretamente, por acidente.” (fls. 239 e 455)
As coberturas para invalidez funcional permanente total
por doença, por sua vez, garantem o pagamento de indenização em caso de
doença que cause a perda da existência independente do segurado, o que se
caracteriza pela ocorrência de quadro clínico que inviabilize, de forma irreversível,
o pleno exercício das relações autonômicas. (fls. 245 e 460)
Segundo constatou a perícia médica, o autor é
portador de discreta perda auditiva bilateral, não se enquadrando em situação
que faça jus às coberturas pactuadas. (fls. 662/663)
Em resposta aos quesitos, o “expert” negou que as
patologias diagnosticadas acarretem a perda da existência independente do
segurado ou inviabilizem o pleno exercício das suas relações autonômicas.
Dessa maneira, a situação em que se encontra o autor
não se encaixa na cobertura do seguro, pois as doenças de cunho degenerativo
que o acometem não engendram sequelas de ordem totalmente incapacitante,
tampouco ensejam a perda da existência independente ou se incluem no conceito
de acidente pessoal por expressa previsão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-25.2017.8.26.0063 -Voto no
5
A esse respeito, como bem sintetizou a magistrada “a
quo”, verbis:
“Como se vê, não tendo ficado caracterizada a
invalidez funcional permanente decorrente da doença (que pressupõe a
inviabilização de forma irreversível do pleno exercício das relações autonômicas)
ou invalidez total ou parcial causada por acidente, forçoso reconhecer que os
males que acometem a parte autora não estão previstos no contrato como
hipótese de cobertura.
Não se equipara a doença profissional ao acidente
para configuração da hipótese de invalidez total ou parcial por acidente, haja vista
que este pressupõe a ocorrência de fato externo à saúde do segurado, evento
súbito, com data caracterizada, involuntário, violento e causador de lesão física
que, por si só, tenha como consequência a invalidez (ou a morte).
Finalmente, não há dúvida sobre a idoneidade do
expert indicado à realização do trabalho, não vislumbrando razão para a
determinação de um novo laudo.” (fls. 680/681)
Por outro lado, observo que as condições gerais
constituem a essência da avença, daí porque é presumido o conhecimento de
todos seus termos pelos contratantes.
Com efeito, não há falar na falta de informação do
segurado no tocante ao teor das regras contratuais, pois cumpria a ele inteirar-se
do seu conteúdo, a fim de melhor sopesar a conveniência, ou não, da sua
adesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-25.2017.8.26.0063 -Voto no
6
É certo que as normas do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se aos contratos de seguro e visam resguardar os direitos
do hipossuficiente frente às cláusulas, unilateralmente, impostas.
Todavia, a existência de limitações e riscos excluídos
da cobertura securitária não implica no reconhecimento de abusividade.
Ao contrário, se livremente negociado e aceito, o ajuste
faz lei entre as partes e deve prevalecer, sob pena de violação ao princípio do
"pacta sunt servanda".
Portanto,
considerando
que
não
se
pode
responsabilizar a seguradora por outros riscos além daqueles ajustados entre as
partes, mostra-se descabida a pretensão indenizatória do autor, ficando mantido
o decreto de improcedência da demanda.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade
atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-25.2017.8.26.0063 -Voto no
7
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR